Tribunal: TJBA
Processo: 8049893-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8049893-32.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: KARINE DOURADO LIMA Advogado(s): MOISES MARQUES LIMA AGRAVADO: JOSE PAULO NEVES DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito civil e processual civil. Recurso de agravo de instrumento. Ação possessória. Reintegração de posse. Indefinição sobre a posse e autoria do esbulho. Ausência de prova robusta. Indeferimento de tutela antecipada. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de reintegração de posse, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. A parte agravante sustenta ter exercido a posse do imóvel desde 2004 e alega que, em 2024, a parte acionada obteve documentação administrativa de forma fraudulenta e, em sequência, realizou a transferência para terceiros que realizaram construção no local, impedindo o exercício da posse. Requereu a concessão de medida liminar para reintegração imediata. II. Questão em discussão 2.A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência, com reintegração liminar na posse, nos termos do art. 561 do CPC. III. Razões de decidir 3. A concessão da tutela possessória liminar exige a demonstração cumulativa da posse, do esbulho praticado pelo réu, da data do esbulho e da perda da posse, nos termos dos artigos 561 e 562 do CPC. 4.A parte autora, ora agravante, para efeito de comprovação da alegada posse sob o imóvel objeto do litígio, colacionou tão somente duas fotografias, que, por certo, não se mostram suficientes para elucidar o cenário fático descrito. 5.A narrativa apresenta inconsistências quanto à cronologia dos fatos e à autoria do esbulho, indicando que terceiros, que não foram incluídos no polo passivo da demanda, teriam praticado os atos atuais que impedem o exercício da posse. 6. Em demandas possessórias com controvérsia fática não suficientemente esclarecida, aplica-se o princípio quieta non movere, que aconselha a manutenção da situação fática já existente ao tempo da propositura da demanda até que se obtenha melhores elementos probatórios. IV. Dispositivo e tese 7.Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8049893-32.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante KARINE DOURADO LIMA e como agravado JOSE PAULO NEVES DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator.